Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713675-14.2023.8.07.0001 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO UP LIFE RESIDENCE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OUTRA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que foi decidida no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660). Confira-se a ementa abaixo: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1/8/2013. As recorrentes apontam ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pugnando, em síntese, pelo deferimento da prova oral, pois já havia sido realizada perícia nos autos da ação de produção antecipada de provas. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371 – Tema 660), como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Por fim, vale consignar que a atribuição de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser concedida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante previsão contida no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, não evidenciado o requisito da viabilidade de êxito do recurso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014